Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-48.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000424-48.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL SALUSTIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PELO MAGISTRADO
A QUO
. DIREITO CONSTITUCIONAL AMPARADO. DEVER DO ESTADO EM OFERECER ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS MAIS NECESSITADOS. NÃO EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO FIXADA EM JUSTO VALOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.